Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO E. TJDFT. REFORMA DA R. DECISÃO PARA INDEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência “(...) para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No particular, o agravante e os demais adquirentes de unidades imobiliárias impugnam a validade do termo aditivo que fundamenta a ação de cobrança Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF. Neste momento do processo de conhecimento, sem a devida dilação probatória, não é possível constatar a probabilidade da existência do crédito objeto da ação de cobrança a justificar a concessão de tutela provisória de urgência de autorização de retenção das chaves. Precedentes do e. TJDFT.
4. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também não está demonstrado, pois não constam nos autos informações sobre a conclusão da obra e sobre a iminência da entrega das chaves. Precedentes do e. TJDFT.
5. Ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve-se reformar a r. decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência de retenção de chaves deduzido pela autora/agravada.
6. Recurso conhecido e provido.